Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI No 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DIFUSÃO ILÍCITA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O depoimento dos policiais que prenderam o apelante em razão de flagrante delito, em conjunto com o relato de um usuário, que afirmou ter adquirido duas porções de "crack" do réu, dizem que a droga que estava com o Apelante se destinava mesmo era ao tráfico na Rodoviária do Plano Piloto; o que se opõe ao pleito de desclassificação do delito de tráfico privilegiado para o crime de posse de droga para consumo pessoal.
2. Recurso desprovido.